Tribunal: STF
Processo: HC 206784
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Aldo Guedes Álvaro contra acórdão julgado do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 139.912/PE, em acórdão assim ementado: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FRAUDES LICITATÓRIAS, CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPOSTA CONEXÃO COM CRIME ELEITORAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO. ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.



    1. Hipótese em que o inquérito policial não foi instaurado com base na suposta prática de crimes eleitorais; inexiste imputação da prática de crimes eleitorais, a defesa não demonstrou, de maneira inequívoca, que as condutas apuradas se subsumem a algum tipo penal eleitoral, não bastando uma mera declaração de algum investigado ou réu para que se determine a declinação da competência da Justiça Federal para a Justiça especializada.



    2. A conclusão no sentido da existência de crime eleitoral demanda o exame aprofundado de provas, o que não tem cabimento na via eleita. Precedentes.



    3. Recurso improvido”.



    Narra a defesa técnica, em síntese, que (a) o paciente responde ao procedimento de investigação IPL 668/2017 instaurado após a cisão do INQ 4.593; (b) as investigações decorrem de informações oriundas de acordos de colaboração firmados por executivos do Grupo Odebrecht acerca de ilícitos em contratações para obras do Complexo Suape, dentre os quais a prática de delito eleitoral.



    Sustenta, com base nesses elementos, a existência de evidências da prática de crimes eleitorais, a justificar o deslocamento da competência, nos termos da orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal no INQ 4.435. 



    Explicita que, conforme declarações dos colaboradores, “os supostos pagamentos de vantagens indevidas apurados no IPL 668/2017, em tese coordenados pelo Recorrente, teriam ocorrido através de contribuições partidárias oficiais e extraoficiais para as campanhas do PSB no estado de Pernambuco” (e.Doc. 1, fl. 11). 



    Assinala que “havendo elementos indiciários de possível prática de delito previsto no código eleitoral, cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre sua competência, ou não, para prosseguimento das apurações”, ressaltando, ainda, que, “a única diferença entre o paradigma [INQ 4435] e o caso em apreço é que, aqui, o órgão ministerial ‘não reconhece’ a apuração destes possíveis crimes”. 



    Com essas considerações, requer a concessão da “ordem de habeas corpus para reformar o acórdão prolatado pelo STJ, a fim de que seja determinada a remessa de todo o procedimento investigativo nº 668/2017 (ePol n. 2020.0017493) à Justiça Eleitoral de Pernambuco, haja vista os contundentes indícios da prática de ilícitos eleitorais conexos aos crimes comuns em apuração”.



    É o relatório. Decido.



    2.Em primeiro lugar, cumpre registrar que o caráter substitutivo de recurso extraordinário, segundo a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não atua como impedimento à apreciação do habeas corpus. Nesse idêntico sentido: HC 133743, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/09/2018 e HC 138507, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017.



    Passo, portanto, ao exame da impetração.



    3. Conforme adiantado, sustentam os impetrantes a incompetência da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco para processar os autos do Procedimento Investigativo nº 668/2017 (ePol n. 2020.0017493), instaurado a partir do desmembramento do INQ 4.593 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Aduzem a presença de evidências a denotar a possível prática de crime eleitoral, a atrair a competência prevalecente da Justiça Eleitoral para o processar e julgar tanto os delitos afetos à justiça especializada quanto aqueles crimes comuns que lhes forem conexos. 



    As alegações declinadas na presente impetração têm suporte em compreensão assente do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do INQ 4.435 – AgR quarto (Rel. Min.Marco Aurélio, j. 14.3.2019), assim ementado:



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal”.



    No aludido feito, por sustentar a Procuradoria-Geral da República que os fatos supostamente praticados pelos investigados, caracterizariam os delitos de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998) e evasão de divisas (art. 22 da Lei 7.492/1986), em conexão ao de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral), prevaleceu a compreensão externada pela maioria dos ministros da Suprema Corte, segundo a qual “considerado o princípio da especialidade, tem-se caracterizada a competência da Justiça especializada, no que, nos termos dos artigos 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, por prevalecer sobre as demais, alcança os delitos de competência da Justiça comum” (Inteiro Teor do Acórdão – Página 14). 



    Cumpre destacar que as apurações versadas no precedente em referência continham evidências da prática de delito eleitoral, na linha de investigação adotada pela Polícia Judiciária e pela Procuradoria-Geral da República, em relação a qual não competia ao Poder Judiciário contestar, sob pena de flagrante violação ao modelo acusatório estabelecido pela Constituição Federal de 1988, que confere autonomia ao Ministério Público no exercício da função acusatória. 



    Consideradas as premissas estabelecidas no julgado paradigma, que norteia a aplicação aos casos análogos, verifico que as peculiaridades postas na presente impetração demandam a prévia constatação de que as investigações revelam indícios da prática de delito de natureza eleitoral. 



    Nessa perspectiva, reafirmo o consignado no julgamento do processo paradigma, de que no atual e incipiente estágio da responsabilização criminal a cargo do Estado, ainda que seja desenvolvido sob a supervisão do Poder Judiciário, não há espaço algum para qualquer juízo de valor antecipado sobre a capitulação e natureza jurídica dos fatos investigados, sob pena não só de configuração de flagrante violação à autonomia conferida ao Ministério Público pela Constituição Federal, mas também de pré-julgamento da causa que revela a ausência da imprescindível parcialidade do magistrado à condução de eventual ação penal. 



    Nesse sentido, trago a colação as lições de Aury Lopes Jr.: 



    “(…) A atuação do juiz na fase pré-processual (seja ela inquérito policial, investigação pelo MP etc.) é e deve ser muito limitada. O perfil ideal do juiz não é como investigador ou instrutor, mas como controlador da legalidade e garantidor do respeito aos direitos fundamentais do sujeito passivo. É também a posição mais adequada aos princípios que orientam o sistema acusatório e a própria estrutura dialética do processo penal. Tradicionalmente, no processo penal brasileiro, o juiz mantém-se afastado da investigação preliminar - como autêntico garantidor -, limitando-se a exercer o controle formal da prisão em flagrante e autorizar aquelas medidas restritivas de direitos (cautelares, busca e apreensão, intervenções telefônicas etc.). O alheamento é uma importante garantia de imparcialidade e, apesar de existirem alguns dispositivos que permitam a atuação de ofício, os juízes devem condicionar sua atuação à prévia invocação do MP, da própria polícia ou do sujeito passivo. O juiz não orienta a investigação policial e tampouco presencia seus atos, mantendo uma postura totalmente suprapartes e alheia à atividade policial. No sistema brasileiro, o juiz não investiga nada, não existe a figura do juiz instrutor e por isso mesmo não existe a distinção entre instrutor e julgado” (Direito processual penal. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 281- 282). 



    Embora seja certo que o sistema de responsabilização penal adequado ao Estado Democrático de Direito garante a presunção de não culpabilidade do acusado, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, não se pode olvidar que a notícia da ofensa a qualquer bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico gera o interesse público na sua escorreita apuração, cuja atribuição foi conferida pelo Poder Constituinte Originário ao Ministério Público, com o auxílio da Polícia Federal e das Polícias Civis dos Estados e do Distrito Federal, tratando-se de meio idôneo à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, objetivo da República Federativa do Brasil insculpido no art. 3º, I, da Carta Magna. 



    Feitos tais registros, na espécie, o Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco/PE, ao indeferir o deslocamento da competência, declinou os seguintes fundamentos (e.Doc. 2, fls. 56-62): 



    “A questão de ordem suscitada toma por base o recente julgamento, pelo Pleno do STF, do Agravo Regimental no Inquérito (INQ) 4435, relativo a fatos em tese caracterizados como crimes conexos de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de capitais, evasão de divisas (estes quatro primeiros, crimes comuns federais) e falsidade ideológica eleitoral (este último, crime eleitoral), em que a Corte decidiu, embora por apertada maioria (vencidos os Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Cármen Lúcia), que a competência para o processo e julgamento de todos deveria ser da Justiça Eleitoral.



    (...) 



    Ainda que esse julgamento do Pleno não tenha se dado qualquer tipo de processo que gera efeito vinculante, não se pode desconsiderar que se trata de um pronunciamento do órgão plenário da Suprema corte, não sendo, portanto, razoável ao Juízo de primeiro grau dele dissentir por dele eventualmente discordar (se o caso), em respeito à integridade da jurisprudência.



    Apesar disso, como a questão de fundo não foi apreciada em tese, mas diante de um determinado caso concreto, deve-se analisar em cada feito submetido à apreciação deste Juízo por meio da arguição de Questão de Ordem se a hipótese subjacente é ou não semelhante àquela que motivou o referenciado julgamento plenário.



    Assim, a análise a ser feita neste caso, para solução da questão de ordem suscitada, deve circunscrever-se, primeiramente, a saber o que é efetivamente objeto de investigação no IPL 668/2017, para depois analisar-se se o julgamento referência aplica-se ao presente caso ou não.



    Nesse tocante, ainda que o peticionante tenha aduzido que a própria autoridade investigativa já reconheceu, expressamente, em despacho por ela exarado no IPL (id. 4058300.10255880), que a "hipótese criminal" em apuração no presente caso diz respeito ao recebimento de valores para as campanhas políticas do PSB em Pernambuco através de "Caixa Dois", isso não significa, por si só, que está sendo investigado o crime eleitoral de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE), conhecido como "caixa 2".



    Com efeito, da leitura do inteiro teor do referido despacho de id. 4058300.10255880, verifica-se que a hipótese criminal não é de crime eleitoral, mas sim de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, bem como o seria também quanto ao de fraude à licitação, somente não o sendo porque alegadamente atingido pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Confira-se a transcrição integral desse despacho: 



    ‘No primeiro semestre de 2008, ALDO GUEDES ALVARO, solicitou em nome do então Governador do estado de Pernambuco, EDUARDO HENRIQUE ACIOLY CAMPOS, aos representantes da Odebrecht no estado, JOÃO ANTONIO PACÍFICO FERREIRA e CARLOS FERNANDO DO VALE ANGEIRAS, que 3% (três por cento) do valor total recebido pela execução dos contratos do Cais V e Píer Petroleiro do Porto de Suape fossem repassados, como caixa dois, para as campanhas políticas do PSB em Pernambuco, os quais, entre os anos de 2008 e 2010, totalizaram aproximadamente R$10 milhões de reais e foram pagos, em sua maciça maioria, por intermédio da MÔNACO CÂMBIO E TURISMO.



    Como exceção, em 2008, no caso do Cais V, teria sido realizado um pagamento por intermédio de JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELO FILHO e EDUIARDO FREIRE BEZERRA LEITE, indicados por ALDO GUEDES ÁLVARO, os quais determinaram que o pagamento fosse repassado a uma conta mantida no exterior, provavelmente na China.



    Parte dos valores devidos em razão da execução das obras do Pier Petroleiro (mais especificamente R$700.000,00, divididos em dias transações: uma de R$3000.000,00 em 19/08/2010 e outra de R$400.000,00 em 21/09/2010) foi destinada ao senador, então Presidente do Porto de Suape, FERNANDO BEZERRA COELHO, por intermédio de seu interlocutor, IRAN PADILHA, sendo paga novamente por meio da MONACO CAMBIO E TURISMO.



    Além das práticas de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro supramencionadas, os colaboradores JOÃO ANTONIO PACIFICO FERREIRA e CARLOS FERNANDO DO VALE ANGEIRAS mencionaram também a frustração do caráter competitivo dos dois procedimentos licitatórios para as obras acima especificadas, porém, considerando que já houve a prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto a esses fatos, ateremo-nos somente aos crimes descritos na hipótese criminal colacionada. (...).’



    Nesse sentido, ademais, valho-me da explicação feita em seu pronunciamento pelo MPF, ao concluir, corretamente, que não está sendo investigado no IPL 668/2017 qualquer crime eleitoral:



    14. As condutas compreendidas na descrição típica acima se restringem à elaboração de documento falso para fins eleitorais. Não importa, para a qualificação típica, a prática de qualquer crime antecedente, a obtenção de qualquer vantagem e nem mesmo o pagamento de gastos eleitorais com recursos não provenientes da conta exclusiva de campanha.



    15. Assim, usar dinheiro oriundo de origem criminosa na campanha eleitoral não é tipificado na lei como crime eleitoral. Há projeto de lei neste sentido (de criminalizar a arrecadação e o gasto de recursos não contabilizados, popularmente conhecido como Caixa 2 de campanha) tramitando no Congresso Nacional, o qual, contudo, ainda não foi aprovado.



    16. Em outras palavras: solicitar contribuição eleitoral clandestina ou recebê-la efetivamente e de fato empregá-la na campanha não é crime eleitoral. O crime eleitoral é, tão somente, a falsidade ideológica, caracterizada com a omissão de informações quanto ao gasto clandestino na prestação de contas da campanha.



    17. É dizer, mesmo que exista o pagamento de gastos eleitorais com recursos alheios à conta de campanha, se o candidato efetivamente declarar tais recursos na prestação de contas de campanha, haverá "Caixa 2", mas não haverá falso documento com fim eleitoral. Da mesma forma, ainda que todos os recursos do candidato sejam de origem lícita e tenham circulado em conta de campanha, se forem omitidos na prestação de contas, não haverá "Caixa 2", mas haverá o falso documento qualificado como crime pelo art. 350 do Código Eleitoral.



    18. Em suma, para o tipo do art. 350 do Código Eleitoral não importa qual é o fato, o que importa é o "omitir" ou "inserir" declaração divergente do conteúdo que dela deveria ou não constar.



    Com efeito, IPL 668/2017tem como objeto de investigação fatos que podem caracterizar oferecimento e recebimento de propina (art. 333 e 317 do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º, §4º da Lei 9613/98) relacionada aos pagamentos indevidos em tese realizados pelos executivos da ODEBRECHT a EDUARDO CAMPOS, por intermédio de ALDO GUEDES, com o suposto objetivo de beneficiar a empresa nas obras do Cais 5 e Pier Petroleiro, em SUAPE, sendo que ainda poderiam em tese se enquadrar como fraudes em procedimentos licitatórios (art. 90 da Lei 8.666/93), mas quanto a estes alegadamente a pretensão punitiva está prescrita.



    Mesmo que o requerente mencione que os colaboradores teriam indicado que os valores negociados com as empreiteiras eram destinados ao PSB e a campanhas eleitorais, inclusive mencionado a expressão ‘caixa 2’, é fato que nada mencionam sobre declarações de bens de candidato, sobre prestação de contas partidárias, sobre emprego de valores de fonte diversa da conta de campanha, nem mesmo é necessário, para eventual caracterização do crime de corrupção ativa (solicitar propina) que os valores negociados fossem efetivamente aplicados em atos de campanha eleitoral ou omitidos em declaração eleitoral alguma, na medida em que o efetivo recebimento da vantagem indevida é mero exaurimento do crime de corrupção ativa. 



    Não custa atentar, nesse diapasão, a que o fato de alguns colaboradores terem se referido à suposta propina paga como ‘doação de campanha’ e terem nominado esses pagamentos como ‘Caixa 2’ não é apta a mudar a essência da conduta narrada. O nome a ela dado, por óbvio, não transmuda sua natureza. Essas referências não conduzem necessariamente à conclusão de que a propina foi usada em campanhas eleitorais e muito menos que informação falsa a ela relativa foi posteriormente apresentada na prestação de contas. Há um grande salto, nesse caso, entre a premissa e a conclusão, nesse sentido chamou a atenção o membro do MPF (Procurador Rodrigo Antônio Tenório Correia da Silva) oficiante noutro caso em tudo idêntico ao atual.



    Ademais, é de se realçar que o fato de o agente público haver solicitado propina a pretexto de usar o dinheiro em campanha eleitoral não significa que o dinheiro tenha sido efetivamente canalizado para esse fim, devendo haver prova concreta nos autos, o que não existe pois tal fato não é objeto de investigação, como ponderado pelo Parquet. 



    Para eventualmente contraditar essa informação do órgão ministerial, não obstante, aos presentes autos o requerente não traz qualquer comprovação de que as investigações em curso eventualmente identificaram a produção de alguma falsidade na prestação de contas (seja por omissão ou ação). 



    Com efeito, a falsidade ideológica eleitoral consiste em modalidade específica de crime de falso e, como tal, somente se configura com a omissão ou inserção fraudulenta de fato juridicamente relevante nas prestações de contas apresentadas para a Justiça Eleitoral.



    E não se diga que Lei n.º 13.488/2017, cujo art. 3º criou novo tipo penal na Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral) - o art. 354-A -, aplicar-se-ia ao presente caso. Com efeito, eis a dicção desse novel dispositivo: ‘Art. 354-A. Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.’ 



    Esse novo crime eleitoral visa a coibir que recursos lícitos destinados ao financiamento eleitoral de campanhas sejam apropriados por candidato ou administrador financeiro da campanha ou por quem nesta esteja envolvido em funções congêneres às daqueles. Não visa a coibir, portanto, a apropriação, em proveito pessoal ou de outrem, de recursos ilícitos que pudessem ser aplicados na prática na campanha eleitoral, pois para tanto já existe os arts. 317 e 333 do CP e a apropriação do valor da propina recebida constitui exaurimento da corrupção. 



    Conclui-se, pois, que, na investigação em curso, a que se refere o pedido ora analisado, não se está apurado crime eleitoral algum. 



    Dessarte, não há como aplicar-se à investigação em curso no IPL 668/2017 (em que não se apuram crimes eleitorais) os fundamentos e conclusões do julgamento plenário, pelo STF, do Agravo Regimental no Inquérito (INQ) 4435, ocorrido nos últimos dias 13 e 14 de março de 2019”.



    Reforça o Tribunal Regional Federal da 5ª Região que “a investigação perpetrada, ainda no âmbito extrajudicial, não apontou, por enquanto, qualquer indício de prática de crime eleitoral, cabendo exclusivamente ao titular da ação penal a delimitação do rumo a ser conferido ao procedimento, inclusive em relação ao eventual oferecimento de denúncia, inexistindo obrigação imposta ao parquet de formar convicção pela ocorrência do tipo penal escolhido pelo investigado” (e.Doc. 3, fl. 130).



    Perfilhando a mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça assinalou que “nem o Parquet federal nem a Juízo Federal nem tampouco o Tribunal Regional reconheceram a inexistência de indício da prática de crime de natureza eleitoral” (e.Doc. 4, fl. 38). 



    Conforme análise percuciente realizada pelas Corte antecedentes, não sobressai nos autos, ao menos por ora e nesse momento incipiente das investigações, evidências da prática de delito eleitoral, sendo que o destinatário direto das provas produzidas tampouco apontou circunstâncias reveladoras de ilícitos da competência da justiça especializada, remanescendo, desse modo e até que porventura sobrevenha panorama que possa induzir à compreensão diversa, a competência da Justiça Federal. 



    Portanto, à luz do quadro exposto e na ambiência estrita de cognoscibilidade do habeas corpus, não há como conferir solução diversa, com o deslocamento da competência para processar o feito. 



    4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao Habeas Corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente